Tribunal: STF
Processo: RE 904462
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES PROCESSUAIS DIVERSOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (LEI N. 5.869/1973). INAPLICÁVEL O ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (LEI N. 13.105/2015). REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OBJETO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.